Tribunal: TJSP
Processo: 0095945-15.2010.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA – SONEGAÇÃO DE ICMS – SUSCITADA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, POR AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS TESES DE MÉRITO ARTICULADAS EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS – ACOLHIMENTO – recurso provido.